Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-39.2019.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500231-39.2019.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
WELITHON ELA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu nos termos do voto e deferir a ele
o regime aberto de prisão, mantida, no mais, a sentença. Expeça-se alvará de soltura.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-39.2019.8.26.0146 -Voto no 26.802
2
Apelação Criminal no 1500231-39.20019.8.26.0146
Comarca: Cordeirópolis
Apelante: Welithon Ela Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.802 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis, Welithon Ela Oliveira foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a
04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 416 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer em
liberdade (fls. 148/154).
Inconformado, Welithon apelou em busca da
absolvição por falta de provas. Pede, ainda, a desclassificação para o
artigo 28 da Lei de Drogas, a redução das penas pela menoridade
relativa e confissão e a substituição por restritivas de direito (fls.
185/193).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 14 de maio de
2019, por volta de 17h30min, na Rua dos Cravos, Jardim Eldorado,
Comarca de Cordeirópolis, Welithon Ela Oliveira trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 48 porções de cocaína, pesando 6,07g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-39.2019.8.26.0146 -Voto no 26.802
3
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 10, 14/19 e 55/58).
A autoria também é certa.
Na delegacia, o réu negou os fatos. Disse ter
sido abordado pelos policiais, mas não trazia droga alguma consigo (fls.
04).
Em audiência, o réu declarou que voltava para
casa, com um amigo, quando os policiais o abordaram, mas as drogas
não lhe pertenciam. Disse que era apenas usuário (mídia).
Na delegacia, os policiais militares Wagner
Ramos e Júlio Rama de Jesus relataram ter visto um indivíduo, suspeito
de traficar drogas, dirigindo-se a uma árvore para esconder algo, que
constataram se tratar de cocaína. Disseram que o réu trazia consigo
mais oito porções da mesma droga e alegou ser apenas usuário (fls.
03/04).
Em juízo, o policial militar João Paulo Lourenço
afirmou que Welithon estava vendendo drogas e o policial Júlio
confirmou os fatos narrados na delegacia, bem como a apreensão de
parte da cocaína localizada com ele (mídia).
No caso, o réu foi surpreendido pelos policiais
momentos após se encontrar com um usuário, para vender-lhe drogas,
e foi preso com quarenta e oito porções de cocaína, parte delas
escondidas em uma árvore, quantidade incompatível com a posse para
consumo pessoal, reforçando a certeza de que o ele atuava como
traficante.
Ainda que se possa considerar que Welithon
fosse usuário de drogas, como afirmou a defesa, isso não o impedia de
realizar o tráfico ilícito, o que não é incomum nesse meio
Portanto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter a condenação do réu pela prática do
delito de tráfico de drogas, sendo inviável a pretendida absolvição ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-39.2019.8.26.0146 -Voto no 26.802
4
desclassificação para o artigo 28 da Lei especial.
Quanto à dosimetria, o recurso comporta parcial
provimento.
Na primeira fase, as bases foram corretamente
aplicadas no mínimo legal, pela quantidade de cocaína apreendida
(cerca de 6,07 gramas) e por serem favoráveis as circunstâncias
judiciais.
Na segunda fase, ausentes causas agravantes, a
atenuante da menoridade relativa não pode influir no cálculo, a teor do
disposto na súmula no 231 do STJ, observado que o réu não confessou
a traficância, em juízo, admitindo apenas ser usuário de drogas.
Na
terceira
fase,
reconhecido
o
tráfico
privilegiado, as penas foram reduzidas de um sexto pela apreensão de
apenas 6,07 gramas de cocaína, quantidade que permite a redução de
dois terços.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 01 ano e
08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso.
A quantidade de pena carcerária, a primariedade
e os bons antecedentes permitem a fixação do regime aberto de prisão,
devendo ser afastado o regime fechado, aplicado na sentença.
Por outro lado, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente porque
tal medida não é suficiente para a justa reprovação da conduta de réus
condenados por tráfico de drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu nos termos do
voto e deferir a ele o regime aberto de prisão, mantida, no mais, a
sentença. Expeça-se alvará de soltura.
IVO DE ALMEIDA
Relator